Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO CUMPRIDO. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A sucessão processual pressupõe a comprovação de que o crédito originário da execução foi transferido do exequente cedente para o cessionário.
2. No caso em análise, em que pese à apresentação da Declaração de Cessão de Créditos, a parte agravante não colacionou os contratos correlatos eventualmente firmados, o termo de cessão específica do crédito, tampouco a prova do negócio jurídico entre as empresas enredadas.
3. Descabida a sucessão processual, dado que a parte não se desincumbiu do seu ônus processual em comprovar a cessão dos direitos discutidos na execução a permitir a sucessão processual.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.